Tribunal: CARF
Processo: 10120.728007/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728007/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.459 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
GOIAS ESPORTE CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. MESMO OBJETO. SÚMULA 1 DO CARF. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Caracteriza-se em renúncia automática às instâncias administrativas a
propositura de mandado de segurança com o mesmo objeto do processo
administrativo, nos termos da Súmula no 1 do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO POR
PARTE
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A alteração ou cancelamento de Auto de Infração com base em erro no
cômputo da base de cálculo demanda comprovação, quando não explicito tal
erro. A não comprovação não justifica a alteração do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida e os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728007/2011-48
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4.682-4.694 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 03-47.436, da 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 4.645-4.666), em sessão
realizada na data de 09 de março de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 4.549-4.561 e docs. anexos), de
forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 4.646-4.650.

Contra a contribuinte em epígrafe, GOIÁS ESPORTE CLUBE,
foram lavrados autos de infração no valor total de R$ 7.736.496,16, para
exigência de Cofins e de contribuição para o PIS, na modalidade não-
cumulativa, relativos aos períodos de outubro a dezembro de 2006 e de janeiro a
novembro de 2007.
Integra os referidos autos de infração o extenso Relatório de
fls.4.519/4.541, ao qual me reporto para elaborar, no que interessa à solução do
litígio, a seguinte síntese do trabalho da fiscalização.
1. No Termo de Intimação Fiscal n° 0010 a fiscalização fez a
consolidação das leis aplicáveis à clubes de futebol profissional, demonstrando
ao contribuinte que as entidades que exercem atividades de futebol profissional,
no que tange aos efeitos tributários, por expressa determinação legal,
equiparam-se às sociedades empresárias e, consequentemente, sujeitam-se
ordinariamente à tributação aplicável a estas, não sendo, portanto, potenciais
beneficiários da isenção fiscal de que trata o art. 15 da lei n° 9.532, de 1997.
2. No mesmo termo, o contribuinte foi intimado a apresentar a sua
opção da forma de tributação a ser adotada no período sob fiscalização.
3. Em resposta ao referido termo, o contribuinte informou:
"deixamos de apresentar a opção por quaisquer formas de tributação
alvitradas por V.Sa., tendo em vista o contido em liminar concedida pela juíza
Federal, Dra. Maria Maura Martins Moraes Tayer, titular da Ia Vara, no
processo n° 1340276.2011.401.3500/ Classe 2100, que determina a suspensão
da exigência prevista neste item do referido Termo de Intimação Fiscal".
4. Foram anexadas fotocópias do teor da decisão judicial,
juntamente com manifestação do MPF e da Procuradoria da Fazenda
Nacional/GO.
5. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0012, o contribuinte
foi intimado a apresentar cópias e/ou fotocópias dos documentos que serviram
de base para os lançamentos contábeis que registraram as receitas no período
2005. Junto ao citado termo, foram anexadas planilhas individualizadas por tipo
de receitas auferidas no referido período (fls. 4.173 a 4.192). O contribuinte
atendeu à intimação.
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

6. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0013, o contribuinte
foi intimado a apresentar cópias e/ou fotocópias dos documentos que serviram
de base para os lançamentos contábeis que registraram as receitas no período
2006. Junto ao citado termo, foram anexadas planilhas individualizadas por tipo
de receitas auferidas no citado período (fls. 4.199 a 4.220). O contribuinte
atendeu à intimação.
7. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0014, o contribuinte
foi intimado a apresentar cópias e/ou fotocópias dos documentos que serviram
de base para os lançamentos contábeis que registraram as receitas no período
2007. Junto ao citado termo, foram anexadas planilhas individualizadas por tipo
de receitas auferidas no mencionado período (fls. 4.226 a 4.248). O contribuinte
atendeu à intimação.
8. Com base nos arquivos digitais entregues pelo contribuinte,
referentes às suas receitas oriundas da atividade de futebol profissional,
lançadas em sua escrita contábil nos anos de 2005, 2006 e 2007, a fiscalização
elaborou planilhas dos anos citados, mês a mês, demonstrando as receitas
escrituradas pelo contribuinte.
9. Intimado, por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 0015 e
0016, a tomar conhecimento das planilhas e a confirmar a veracidade das contas
contábeis e valores nelas lançados (fis. 4.256 a 4.347), o contribuinte
respondeu:
a) a liminar obtida suspende a exigência de manifestar-se quanto a
forma de tributação;
b) a liminar obtida impossibilita a fiscalização de proceder a
lavratura do auto de infração, até que o juízo se manifeste sobre o
enquadramento do contribuinte na isenção disposta no art. 15 da Lei n°
9.532/97;
c) mesmo que a entidade seja considerada equiparada à sociedade
empresária para efeitos de tributação, ainda assim, por força do que determina o
art. 13 da Lei 11.345/2006, a mesma estará isenta de tributação pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados do dia 14.08.2006;
d) confirma todos os lançamentos e contas contábeis especificados
no Termo de Intimação Fiscal n° 16, bem como os valores descritos nas citadas
planilhas, levantadas com base nos arquivos magnéticos e em fotocópias de
boletim financeiro de jogos fornecidos pelo fiscalizado, relativos aos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, que inclusive foram objetos de auditoria
independente realizada no clube.
10. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 0019, o contribuinte
foi intimado a proceder ao controle no livro LALUR, parte B, referente a
prejuízo fiscal e saldo negativo de contribuição social sobre o lucro,
demonstrados conforme planilhas enviadas ao contribuinte.
11. Às fls. 4.366/4.394, referente ao ano 2006, e às fls.
4.395/4.459, referente ao ano 2007, constam as planilhas de resumo das receitas
auferidas com a atividade de futebol profissional do contribuinte Goiás Esporte
Clube, bem como a relação das despesas/custos do contribuinte, que serviram
de base para cálculo do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativo
devidos, referente ao período citado, com as demonstrações dos cálculos com
base nos dados contábeis dos valores constantes dos arquivos digitais entregues
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

pelo contribuinte. Os créditos tributários do PIS não cumulativo e da Cofins não
cumulativo devidos foram constituídos com base nesses valores apurados e
demonstrados, pois, no citado período, o contribuinte não informou valores em
DCTF e nem recolheu valores a título da Cofins - não cumulativo.
12. Nos períodos referentes ao ano de 2006, o contribuinte fez
recolhimentos de valores a título de PIS Folha de Pagamento, ao quais foram
abatidos nos totais de PIS não cumulativo devidos nos respectivos meses. Já no
ano de 2007, não foram identificados recolhimentos e/ou declaração em DCTF
do PIS, seja sobre Folha de Pagamento ou sobre outra modalidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
4.549/4.561, por meio da qual sustenta, em síntese, que:
1. É entidade de prática desportiva sem fins lucrativos, nos termos
do artigo 16 da Lei n° 9.615/98, constituída no dia 06.04.1943, tendo dentre
seus objetivos sociais o fomento do desporto profissional e não profissional.
2. Em 06.05.1968, por força da Lei n° 6.880/1968, o Goiás Esporte
Clube foi reconhecido como sendo de utilidade pública, em decorrência da
intensa atividade social que desenvolve por meio do incentivo à prática
desportiva pela população carente, nas várias modalidades e nas diversas
categorias de base.
3.O Goiás Esporte Clube sempre apresentou as suas DIPJ como
entidade favorecida pela isenção tratada pelo artigo 15 da Lei n 9.532/97,
exatamente por ser uma entidade de prática desportiva legalmente constituída
sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, conforme dispõe o artigo
217 da Constituição Federal, c/c o artigo 53 e seguintes do Código Civil, e com
o artigo 16 da Lei 9.615, de 24.03.1998, e suas alterações posteriores.
4. O Goiás Esporte Clube cumpre fielmente o que determina a
legislação que disciplina a constituição das associações civis sem fins
lucrativos, ou seja, jamais fez distribuição de resultado entre os seus associados
e sempre aplicou integralmente os seus recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais.
5. O Goiás Esporte Clube é uma entidade de prática desportiva que
pratica o futebol profissional e o não profissional. A profissionalização é
intrínseca à condição dos atletas participantes das competições, mas não à
entidade de prática desportiva.
6. O referido dispositivo constitucional tem o objetivo de fazer a
distinção entre a prática do desporto profissional e o não profissional quanto ao
"dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como
direito de cada um", mas não para disciplinar a condição tributária de
contribuinte ou isento.
7. Quanto à afirmação do agente fiscal de que ocorreu a revogação
do artigo 30 da Lei 4.506/1964 pelo artigo 18 da Lei no 9.532/97, tem-se que a
mesma não tem o condão de imputar a obrigação tributária às entidades de
prática desportiva, vez que tal isenção é concedida pelo artigo 15 do mesmo
diploma legal, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo artigo 18.
8. A autoridade fiscal sustenta equivocadamente que, por força do
parágrafo único do artigo 2o c/c o § 13° do artigo 27 da Lei 9.615/98, a gestão e
a exploração do futebol profissional (espécie do gênero desporto),
independentemente da forma jurídica em que estejam constituídas as entidades
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

desportivas que as exercem, constituem exercício de atividades econômicas
que, notadamente para efeitos tributários, equiparam-se às da sociedades
empresárias.
9. Resta equivocada a interpretação do auditor fiscal, pois não se
pode analisar o parágrafo único isoladamente, sem analisar os seus incisos. O
referido dispositivo legal foi inserido na Lei 9.615/98 para exigir transparência
na gestão das entidades de prática desportiva; jamais para dar às entidades de
prática desportiva a condição de contribuintes.
10. O referido dispositivo legal, portanto, não teve o condão de
impor às entidades de prática desportiva que exploram o futebol profissional a
equiparação às sociedades empresárias para fins de tributação.
11. Quanto à equiparação tratada no § 13 do artigo 27 da Lei
9.615/98, também não há falar em imposição de obrigação tributária às
entidades de prática desportiva. Não obstante a interpretação equivocada por
parte do auditor fiscal, este dispositivo legal foi alterado pela Lei 12.395, de
16.03.2011.
12. O legislador, objetivando afastar qualquer distorção na
interpretação do citado dispositivo legal, alterou a sua redação com a exclusão
da sua parte final, a saber: notadamente para efeitos tributários, fiscais,
previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos.
13. Com a nova redação, restou indene de dúvidas a real intenção
do legislador, qual seja a de equiparar as entidades de prática desportiva às
sociedades empresárias para fins de fiscalização. Por óbvio que o conceito de
fiscalização é totalmente diferente do conceito de tributação.
14. É claro que as entidades desportivas tem de ser equiparadas às
atividades empresárias para fins de fiscalização, haja vista que procedem a
pagamentos de salários a empregados e jogadores que estão sujeitos à retenção
de INSS e IRRF e, desta forma, tem o fisco o direito de fiscalizar se as
retenções e recolhimentos foram procedidos na forma da lei, o que não implica
em tentar estender o conceito de fiscalização para tentar enquadrá-lo como
tributação.
15. A legislação tributária, com fulcro no artigo 106 do CTN,
retroagirá quando for de cunho puramente interpretativo ou em relação às
penalidades quando não tiver feito coisa julgada.
16. Não obstante toda a argumentação suscitada, invoca ainda a
aplicação do artigo 13 da Lei 11.345/2006.
17. De acordo com o referido dispositivo legal, todas as entidades
de prática desportiva que atuam na modalidade futebol profissional,
independentemente da forma em que se constituíram, gozam dos benefícios
concedidos pelo artigo 15 da Lei 9.532/97.
18. Em que pese toda a argumentação do Goiás Esporte Clube no
sentido da sua isenção ao pagamento da questionadas contribuições sociais,
aponta-se também inconsistências no auto de infração.
19. Segundo a impugnante, a autoridade fiscal incluiu,
indevidamente, na planilha “Levantamento da Base de Cálculo das Receitas e
do Créditos à Alíquota de 1,65% para Apuração Mensal das Contribuições
Sociais do PIS Não-Cumulativo e de 7,6% da Cofins Não-Cumulativa”, valores
Fl. 4807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

recebidos a título de investimentos nas categorias de base e patrocínio para
iniciação esportiva.
20. Na mesma planilha, de acordo com o contribuinte, a autoridade
autuante deixou de deduzir, das receitas tributadas, valores referentes a taxa de
administração do Clube dos 13, dedução do INSS e doações de ingressos para o
Campeonato Brasileiro.
21. Na mesma planilha, segundo a impugnante, a autoridade fiscal
incluiu, indevidamente, receitas relativas a “Transação Atleta Profissional”, que
não constam de nenhum relatório anexado aos autos e que não foram lançadas
na contabilidade do Goiás Esporte Clube.
22. Na mesma planilha, de acordo com o contribuinte, a autoridade
fiscal deixou de deduzir as despesas de locação de imóveis, mais
especificamente os pagamentos de locação de Estádio, o que ocorre quando o
Goiás Esporte Clube joga fora do seu Estádio.
23. Por fim, alega que a autoridade fiscal não procedeu à dedução
de custos com CBF e Federações, nos meses de outubro a dezembro de 2006.
Protesta pela realização de diligência, se for o caso.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 4.645).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA ENVOLVIDAS EM COMPETIÇÕES DE
ATLETAS PROFISSIONAIS. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. Para fins de exigência da Cofins, é permitido ao Fisco proceder a
descaracterização de "associação civil sem fins lucrativos", a partir de 17/07/2000, data
da expiração do prazo da transformação societária, concedido às entidades de prática
desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais (arts. 18, inciso III, 27 e
94 da Lei no 9.615, de 1998, com as modificações introduzidas pelas Leis no 9.940, de
1999, e 9.981, de 2000).
OBRIGATORIEDADE DE SE CONSTITUÍREM EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
A entidade de prática desportiva envolvida em competições de atletas profissionais que
não se constituir regularmente em sociedade comercial fica impedida, por expressa
disposição legal, dentre outros, de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal
(art. 27, § 6o, da Lei no 9.615, de 24/03/1998, com a redação da MP no 79, de
27/11/2002).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:
2006, 2007
ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA ENVOLVIDAS EM COMPETIÇÕES DE
ATLETAS PROFISSIONAIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Para fins de exigência da
contribuição para o PIS, é permitido ao Fisco proceder a descaracterização de
"associação civil sem fins lucrativos", a partir de 17/07/2000, data da expiração do
Fl. 4808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

prazo da transformação societária, concedido às entidades de prática desportiva
envolvidas em competições de atletas profissionais (arts. 18, inciso III, 27 e 94 da Lei
no 9.615, de 1998, com as modificações introduzidas pelas Leis no 9.940, de 1999, e
9.981, de 2000).
OBRIGATORIEDADE DE SE CONSTITUÍREM EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
A entidade de prática desportiva envolvida em competições de atletas profissionais que
não se constituir regularmente em sociedade comercial fica impedida, por expressa
disposição legal, dentre outros, de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal
(art. 27, § 6o, da Lei no 9.615, de 24/03/1998, com a redação da MP no 79, de
27/11/2002).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou, inicialmente, que a defesa apresentada
pelo Contribuinte foi idêntica a apresentada nos Autos 10120.728006-2011-01, que trata da
exigência de IRPJ e CSLL do mesmo fato. Nesses Autos, a mesma Turma da DRJ lavrou
Acórdão sobre referidos tributos. Entenderam os julgadores que o Contribuinte não se enquadra
nas entidades indicadas nos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97. Isso ocorre porque o Clube não se
enquadra nos casos previstos na lei. Inclusive porque o art. 18 revogou a isenção de entidades
que se dediquem às atividades de prática desportiva, de caráter profissional. Citam o art. 111 do
CTN. Isso para o IRPJ e CSLL.
5. O Contribuinte não fez qualquer referência sobre a exclusão de receitas
auferidas por entidades dedicadas a pratica esportiva de caráter profissional. A Lei 9.718/98 é
posterior à Lei 9.615/88 (Lei Pelé). Os dispositivos que tratam sobre PIS e Cofins preveem sua
incidência sobre os fatos objeto de análise. A Solução de Consulta Interna no 11, de 30/04/2004
fundamenta a atitude da Autoridade fiscal. Transcreve longos trechos da referida Solução. Para
fins do PIS e Cofins, permitido ao Fisco proceder a descaracterização de associação civil sem
fins lucrativos, a partir de 17/07/2000, data da expiração do prazo da transformação societária,
com base nos arts. 18, III, 27 e 94 da Lei no 9.615/98. A entidade desportiva que não se constitui
como sociedade fica impedida de gozar qualquer benefício fiscal federal. Portanto, a isenção
prevista no art. 13 da Lei 11.345/06 não se aplica ao Goiás Esporte Clube, pois esse não atendeu
aos requisitos da Lei.
6. Quanto às alegações de inconsistências no AI, não deve haver procedência,
pois não houve demonstração que a Autoridade fiscal teria incluído valores equivocados nas
planilhas. Os valores indicados em relação à parceria com a empresa LUPPI não constam no ano
de 2007. E para o ano de 2006 constam valores muito diferentes dos indicados na defesa. Quanto
às outras parcerias, não constam receitas a tais títulos. Há ainda incongruência entre as datas de
receitas alegadas e falta de demonstração.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 4.646):
Fl. 4809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual transcreveu ipsis litteris a peça impugnatória.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Requerimento do Contribuinte
10. Em 20/02/2013, o Contribuinte apresentou requerimento (fls. 4.703-4.704).
Na peça, o Requerente indica que houve decisão em seu favor no CARF, em relação ao Processo
no 10120.728006/2011-01, o qual trata dos AIs relativos a IRPJ e CSLL sobre os mesmos fatos.
Por fim, apresentou os seguintes pedidos:

IV. Conversão em diligência, relatório de diligência e manifestação do
Contribuinte
11. Às fls. 4.705-4.709, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do
CARF, ao analisar o Recurso Voluntário, decidiu converter o julgamento em diligência. Em
suma, os julgadores entenderam que o ônus da prova é da Autoridade fiscal, sendo sua
responsabilidade a comprovação dos valores entendidos como devidos. Assim, se pronunciou a
referida Turma.

Fl. 4810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

12. A Autoridade fiscal apresentou Relatório de Diligência Fiscal às fls. 4.747-
4.756, na qual ratificou as conclusões anteriores, quando da realização do lançamento. Ressaltou
que, mesmo depois de intimado, o Contribuinte silenciou quanto às informações solicitadas.
13. O Contribuinte se manifestou às fls. 4.760-4.762, alegando, em síntese, o
seguinte: 2.1. quanto à Parceria LUPPI, a categoria de base do clube de futebol não se caracteriza
como profissional, sendo tal categoria identificada como amador; 2.2. a receita relativa à Cristal
Alimentos Ltda foi efetivamente considerada como base de cálculo do PIS e Cofins, ao contrário
do que argumenta a Autoridade fiscal; 2.3. o patrocínio DINIS não se enquadra como receita do
futebol profissional; 2.4. não houve a dedução das receitas das quais se refere à Taxa de
Administração do Clube dos 13, dedução do INSS e doação de ingressos do Campeonato
Brasileiro; 2.5. as receitas lançadas nesse tópico não constam em nenhum relatório; 2.6. devem
ser contabilizados os aluguéis de estádios; 2.7. não foram considerados custos com CBF e
Federações.

V. Decisão de incompetência da Terceira Seção de Julgamento
14. Às fls. 4.768-4.772, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do
CARF se pronunciou pela incompetência para julgamento da matéria, uma vez que caberia à
Primeira Seção o exame do feito. Por fim, remeteram os julgadores os Autos para essa 2a Turma
da 4a Câmara da Primeira Seção.

VI. Resolução e sobrestamento
15. Os Autos foram distribuídos para a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
Primeira Seção, a qual resolveu sobrestar o julgamento, uma vez que se trata de lançamento
reflexo. Assim se pronunciou a Turma (fl. 4.778):

16. Vieram os Autos para julgamento.
17. É o relatório.

Fl. 4811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

VII. Tempestividade e admissibilidade
18. Tendo em vista que a tempestividade e admissibilidade do Recurso já foram
analisadas (fl. 4.782), ainda que por Turma de outra Câmara dessa Seção, entende-se que não
deve haver reanálise de tais matérias, sendo, portanto, tempestivo e admissível o Recurso.

VIII. Isenção
19. O principal argumento do Recurso Voluntário foi o de que o Contribuinte
seria beneficiário pela isenção tributária prevista no art. 15 da Lei 9.532/97. Tal afirmação pode
ser confirmada com a observância de parte da conclusão do Requerente na peça recursal, à fl.
4.690, colacionada abaixo.

20. A argumentação visa infirmar a fundamentação da Autoridade fiscal para não
aplicação do benefício ao Clube em questão. Parte da conclusão da Autoridade fiscal no
Relatório fiscal é colacionada abaixo (fl. 4.532)

21. Com isso, percebe-se que tanto a fundamentação da Autoridade fiscal para o
lançamento dos valores relativos às contribuições (PIS e Cofins), como a linha de defesa recursal
se pautaram na decorrência da interpretação do art. 15 da Lei 9.532/97, cujo § 1° dispõe que a
isenção prevista no caput seria aplicável exclusivamente ao IRPJ e CSLL. Havendo a aplicação
desse benefício ao Contribuinte, ele seria estendido ao PIS e Cofins, nos termos dos arts. 13, IV e
14, X da MP 2.158-35/01, cujas redações se transcreve abaixo.

Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a
que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

22. Tal decorrência dos lançamentos para o PIS e a Cofins a partir dos
lançamentos do IRPJ e da CSLL foi reconhecida pelo Contribuinte (fl. 4.703), conforme se
colaciona abaixo.

23. Frise-se que o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente nesses Autos,
na parte relativa à isenção, foi exatamente o mesmo, com cópia literal, ao do Recurso interposto
pelo Contribuinte nos Autos de no 10120.728006/2011-01. Tal Processo (final 2011-01) tem por
objeto os lançamentos referentes a IRPJ e CSLL dos mesmos fatos, também sendo de Relatoria
desse que subscreve.
24. O mesmo apontamento foi feito pela 1a Turma da 1a Câmara dessa Seção, ao
proferir Resolução para sobrestar os presentes Autos. Na verdade, a decorrência serviu de
fundamento para o sobrestamento, como se observa da cópia de parte do texto da decisão a
seguir (fl. 4.797).

25. Entende-se adequado esse entendimento, de que os lançamentos nesses Autos
são decorrência de interpretação feita nos lançamentos de IRPJ e CSLL, devendo os mesmos
seguir direcionamento igual ao dado nos lançamentos dos Autos de no 10120.728006/2011-01.
26. Ao analisar os Autos com final 2011-01, esse Relator entendeu que era o caso
de aplicação da Súmula no 1 do CARF, uma vez que o Recorrente ajuizou ação contendo a
mesma matéria objeto daquele Processo Administrativo. Assim, a conclusão foi de que a
concomitância entre processo judicial e processo administrativo levou à renúncia por parte do
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

Requerente das instâncias administrativas quanto à matéria da isenção, mantendo-se, portanto, o
lançamento do IRPJ e CSLL.
27. Tendo em vista que o presente Processo trata de matéria decorrente do de
final 2011-01, inclusive, repita-se, com apresentação idêntica de argumentos recursais para o
IRPJ e CSLL nesses Autos que tratam de PIS e Cofins, devem esses ter o mesmo fim do
daqueles. Assim, como houve a manutenção dos lançamentos no que diz respeito a este
argumento, então devem também os lançamentos de PIS e Cofins ser mantidos.
28. Abaixo transcreve-se a parte do Voto nos Autos com final 2011-01.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da
data de intimação da decisão da DRJ (fl. 5.688 – 11/05/17), bem como do
protocolo do Recurso Voluntário (fl. 5.689 – 12/06/17), conclui-se que este é
tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais
requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Aplicação da Súmula no 1 do CARF
12. A maior parte da discussão gira em torno da aplicação da
Súmula no 1 do CARF. Como visto, a DRJ em uma segunda análise, por
determinação deste Conselho, constatou que houvera concomitância entre
processo administrativo e processo judicial, com o mesmo objeto.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que
não se trata do mesmo objeto, não havendo concomitância. Tais argumentos
serão examinados nesse tópico.
13. O Contribuinte utilizou como fundamento para suas afirmações
preponderantemente a citada Súmula no 1 e o Parecer Normativo Cosit no
7/2014, ambos utilizados também pela DRJ. Os outros fundamentos serão
citados posteriormente. Cumpre esclarecer que os Conselheiros desta Turma
não podem deixar de aplicar Súmula, nos termos do art. 45, VI do Anexo II do
RICARF. Diferentemente do que ocorre com os pareceres normativos
indicados, que não estão inseridos na lista do art. 62 do anexo II do RICARF.
Entretanto, entende-se que não há conflito entre os pareceres e a Súmula no 1 do
CARF.
14. O referido dispositivo sumular possui a seguinte redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
15. Alguns pontos merecem destaque no texto do dispositivo. O
primeiro deles é que a renúncia se dá com a propositura de ação judicial,
qualquer que seja a ação, pelo sujeito passivo. Assim, não é com a sentença,
com medidas cautelares ou liminares, com recurso ou com o trânsito em
julgado, mas com a propositura. Ainda que pudesse ter discussão sobre a
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

formação da relação processual, antes da citação da outra parte, não se trata o
presente caso sobre isso, pois houve, inclusive, sentença no mandado de
segurança impetrado. O fato é que houve propositura por parte do Contribuinte.
Não se pode afirmar ainda que a desistência do mandado de segurança, por sua
vontade, poderia fazer com que o Processo Administrativo fosse retomado,
como se o mandado nunca tivesse sido impetrado. Ele o foi, se encaixando,
quanto a esse aspecto na previsão sumular. O mesmo se aplica à decisão do STF
citada pelo Requerente (fl. 5.711).

16. A decisão do Supremo, em regime de repercussão geral,
expressamente trata dos efeitos da desistência quanto ao ato administrativo que
se buscava afastar, não em relação ao Processo Administrativo. Dessa forma,
não é aplicável tal decisão ao caso, pois foi restringida ao ato impugnado.
17. O segundo ponto que se destaca é que a renúncia é automática
e pode ser feita antes ou depois do lançamento de ofício, como ocorreu no caso.
18. Outro ponto, o mais questionado pelo Recorrente, diz respeito
ao objeto. Segundo a Súmula, o objeto deve ser o mesmo no âmbito
administrativo e no judicial, para a aplicação da Súmula no 1 do CARF. De
antemão, entende-se que o principal fundamento que justifica a Súmula,
pautada, inclusive, em interpretação teleológica, é que não possa haver o
conflito entre decisões nos dois âmbitos, administrativo e judicial. Ou seja, a
constatação de mesmo objeto se caracteriza quando haja a possibilidade de uma
decisão ser contraditória em relação à outra, na concomitância descrita pela
Súmula. Desdobra-se essa ideia com a análise das razões recursais.
19. Na visão da defesa, haveria três critérios, inclusive, indicados
no Parecer Normativo Cosit no 7/2014, que indicariam o mesmo objeto. São
eles: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.
20. Quanto às partes, o Contribuinte alega que são diferentes nos
recursos administrativos e no mandado de segurança. Segundo ele, nos
primeiros seriam Goiás Esporte Clube e Fazenda Nacional/União. Já na ação
judicial, as partes seriam Goiás Esporte Clube e Valdeir Severino Camargo,
esse, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
21. Não procede a afirmação do Requerente. O fato de ser o
Auditor fiscal parte na inicial do mandado de segurança se constitui por força de
norma processual, sendo, contudo, a União a pessoa que suporta as
consequências de ordem patrimonial, nos termos do art. 2o da Lei no 12.016/09,
que disciplina o mandado de segurança. Mesmo que a autoridade coatora deva
ser individualizada, esta age em nome da União. Isto se confirma também pela
representação processual. Perceba-se que a manifestação no mandado de
segurança se dá pela PGFN, em nome da União (fls. 5.495 e 5.522).
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

22. Assim, as partes se constituem as mesmas, pelo menos quanto
aos efeitos dos processos.
23. Sobre a causa de pedir, o Recorrente afirma que as causas de
pedir remotas seriam distintas, ou seja, nos recursos administrativos, os
fundamentos de fato estariam relacionados com a ilegalidade do lançamento do
crédito tributário por meio de auto de infração. No (MS), os fundamentos de
fato estariam relacionados à ilegalidade de exigência do Auditor fiscal. Quanto
à causa de pedir próxima, estaria ela relacionada nos Recursos Administrativos
à ilegalidade do lançamento do crédito, tendo em vista que o Clube é isento do
pagamento dos tributos federais. No MS, a causa de pedir próxima está
relacionada à ilegalidade de exigência do Auditor fiscal, durante o
procedimento de fiscalização, antes do lançamento do crédito tributário, uma
vez que não há previsão legal para a exigência. Aduz que os critérios não seriam
idênticos, não sendo possível aplicar a Súmula no1 do CARF. Isso ocorre
porque “o objeto dos recursos administrativos manejados no presente
processo tributário está voltado para combater o lançamento do crédito
tributário, ao passo que o todo o objeto do Mandado de Segurança no.
13402-76.2011.4.01.3500 está voltado para impugnar uma exigência fiscal
antes do lançamento do crédito tributário”.
24. A afirmação confunde a causa de pedir com atos da Autoridade
administrativa, os quais se pretendia evitar ou cancelar. Ora, a causa de pedir
nos dois âmbitos, administrativo e judicial, é o benefício tributário que o
Contribuinte teria por força da isenção nos anos de 2006 e 2007. Esse é o
motivo que justifica em grande parte a impugnação (fls. 5.183 e segs.) e o
primeiro recurso voluntário (fls. 5.313 e segs.), assim como é o motivo que
justifica o mandado de segurança (fls. 5.481 e segs.). É com base nele que o
Requerente pretendera impedir a atuação da fiscalização. É com base nele que
se pretendeu o cancelamento do AI. Assim, percebe-se que causa de pedir é
mesma.
25. Quanto ao pedido, os argumentos recursais sustentam que nos
Recursos Administrativos o foco seria a prolatação de decisão que declarasse
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

nulo o AI, mediante a produção de uma norma individual e concreta, que tenha
o condão de desconstituir o lançamento. Já no MS, o foco teria sido a prolatação
de uma sentença de mérito que constituísse uma norma individual e concreta de
natureza proibitiva dirigida ao auditor fiscal relacionado à não necessidade do
contribuinte em realizar obrigações acessórias não prescritas em lei. Afirma
ainda que as decisões em âmbito judicial trataram exclusivamente quanto à
nulidade de aspectos da fiscalização efetuada pelo Auditor fiscal, o qual mesmo
assim efetuou o lançamento. Ademais, o Relator do Acórdão teria consignado
na “sentença” que o Contribuinte poderia impugnar o débito consolidado nos
AIs pelas vias próprias.
26. Em exame aos Autos, percebe-se que, no mandado de
segurança, não houve apenas o pedido relacionado à obrigações acessórias, mas
também para que houvesse anulação da parte da ação fiscal que pretendesse
tributar o Impetrante como sociedade empresária, tendo em vista a ausência de
amparo legal, ou seja, com base na isenção. Tal formulação pode ser vista na
inicial do MS, à fl. 5.487.

27. Se o pedido se restringisse ao item d.2, seria ele direcionado
exclusivamente para o ato fiscalizatório, entretanto, por existir pedido no
sentido de anular a ação fiscal que pretende tributar o Contribuinte, o que ocorre
por meio de lançamento, caracteriza o mesmo pedido dos Recursos
Administrativos, que é o cancelamento do Auto de Infração (fls. 5.189 e 5.319).
Ou seja, o mesmo pedido com perspectivas diferentes. Isso comprova,
inclusive, que uma decisão judicial afastaria a decisão administrativa, caso essa
fosse contrária àquela.
28. Com base no exposto, não merecem acolhimentos os
argumentos analisados até o momento.

V. Fundamentação para o lançamento
29. Sobre as alegações recursais sobre valores recebidos, que não
seriam relacionados ao futebol profissional, não devendo, portanto, ser inseridos
no AI. Ou daqueles que a Autoridade fiscal não teria procedido a compensação
do prejuízo nos trimestres em que foi apurado o lucro, os quais foram
transcritos ipsis litteris da impugnação (fls. 5.188-5.189), entende-se adequada a
decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a pretensão com base na ausência de
comprovação. Não houve argumentação ou juntada de documentos que
motivasse a reforma da decisão da DRJ. Assim, não procedem tais argumentos.

Fl. 4817
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

VI. Conclusão
30. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma manter a
decisão da DRJ nos termos acima apresentados.

IX. Alegações de inconsistências nos Autos de Infração
VII. Dentre os argumentos apresentados pelo Recorrente quanto às inconsistências
nos Autos de Infração, a primeira delas diz respeito a contrato com pessoa jurídica denominada
de LUPPI. Nesse caso, o Contribuinte afirmou que foram inseridos valores nos lançamentos que
não correspondiam ao futebol profissional, mas sim amador, por se tratar de investimento das
categorias de base do Clube.
VIII. No Relatório de diligência, a Autoridade fiscal indica que os valores de
patrocínio não seriam pagos a esporte amador, mas sim para a formação de atletas que seriam
profissionalizados ao longo do contrato. Inclusive, assim constou na nomenclatura da
contabilidade. Afora isso, os valores das receitas constantes na contabilidade não teriam
correlação com o valor do contrato. O mesmo ocorre quanto à contabilidade (fl. 4.750).

IX. Em sua manifestação sobre o Relatório, o Goiás Esporte Clube se limitou a
afirmar que os valores são de patrocínio para a categoria de base, portanto, amador. Alegou que
apenas uma minoria se profissionaliza.
X. A fundamentação de que a categoria de base seria formada por atletas
amadores poderia prosperar, contudo, duas questões impedem que o argumento seja procedente.
O primeiro deles diz respeito ao contrato. Como se observa no Relatório fiscal (fl. 4.749) e no
próprio contrato entre a LUPPI e o Recorrente (fl. 4.621), o parágrafo terceiro da cláusula
terceira prevê que “Os atletas profissionais de futebol que atualmente compõem as categorias de
base do Clube não estarão incluídos no presente instrumento para todos os efeitos.”.

XI. Com base nesse parágrafo se pode concluir que a categoria de base não
necessariamente é formada apenas por atletas amadores, podendo conter profissionais. Poder-se-
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728007/2011-48

ia alegar que pelo fato do dispositivo excluir todos os profissionais, então que o contrato seria
aplicável apenas a amadores. Ocorre que a previsão diz respeito aos atletas profissionais que
estavam no momento da assinatura do contrato. Mas tendo em vista que ele durou cinco anos,
poderiam novos profissionais ser incluídos nas categorias de base. Sem que se esclareça essa
situação, bem como a diferença entre os valores do contrato e da contabilidade, o que não foi
feito pelo Interessado, não há como se acolher tal argumento.
XII. Quanto às demais alegações desse tópico, as mesmas não merecem
provimento, uma vez que se trataram da transcrição dos argumentos da impugnação e do RV,
sem confrontar a fundamentação ou os dados informados no Relatório fiscal.

X. Conclusão
XIII. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma manter a decisão da DRJ nos termos
acima apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 4819
DF CARF MF
Original